Tribunal: TJSP
Processo: 1013067-23.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Compra e venda. Carcaças de pneu. Cerceamento de defesa inocorrente. Ainda que a venda das carcaças tenha sido negociada com terceiros, o réu deveria demonstrar que houve o pagamento posterior ou a devolução dos itens, sendo de rigor a manutenção da sentença que condenou o réu ao pagamento do valor constante do recibo.
Recurso improvido.